Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL. AGRAVO PROVIDO.

1. A obrigação de fazer nas hipóteses de fornecimento de medicamento, cuja cobertura foi indevidamente recusada pela operadora do plano de saúde, tem conteúdo econômico aferível mediante parâmetros objetivos oferecidos pela referida operadora de plano de saúde, ou mesmo, pelo custo médio do tratamento médico hospitalar objeto da pretensão.

2. O valor total da condenação, para a finalidade de fixação da base de cálculo dos honorários de advogado, deve corresponder ao simples somatório das quantias correspondentes aos medicamentos fornecidos à parte autora, devendo ser verificado em fase de liquidação de sentença.

3. Agravo de instrumento provido.